Tribunal: TJDFT
Processo: 0707972-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA. CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA QUE TRANSITOU EM JULGADO EM 27.9.2018. TEMA 810/STF. INCIDÊNCIA DO IPCA-E. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DA FASE DE CONHECIMENTO. AÇÃO COLETIVA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1142/STF.

1. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 870.947/SE (Dje 20/11/2017), reconheceu a repercussão geral do tema referente à validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, por ocasião do julgamento do RE 870.947/SE (Dje 20/11/2017), conforme previsto no artigo 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009.

2. Após o julgamento dos embargos de declaração (3/10/2019) interpostos no referido RE, com trânsito em julgado em 3.3.2020, a Corte Suprema manteve intacto o entendimento adotado por ocasião do julgamento do mérito do RE 870.947/SE definindo pela inconstitucionalidade do artigo 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança.

3. O édito objeto do cumprimento de sentença transitou em julgado em 27.9.2018 e, portanto, aplicável o Tema 810/STF. Logo, correta está a incidência do IPCA-E.

4. O STF fixou a seguinte tese no julgamento do RE 1309081/MA, em sede de repercussão geral (Tema 1142): “Os honorários advocatícios constituem crédito único e indivisível, de modo que o fracionamento da execução de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em ação coletiva contra a Fazenda Pública, proporcionalmente às execuções individuais de cada beneficiário, viola o § 8o do artigo 100 da Constituição Federal”. 4.1. Em virtude da força vinculante desse julgado, forçoso concluir pela impossibilidade de execução de honorários advocatícios da fase de conhecimento, arbitrados de forma global na ação coletiva, em várias execuções individuais.

5. Agravo de instrumento parcialmente provido.